Tribunal: STF
Processo: RE 1361005
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. SISTEMA ELEITORAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VOTAÇÃO PELA INTERNET. PADRÃO RÍGIDO DE CONTROLE PARA GARANTIA DA LISURA DA ELEIÇÃO. 1. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que os conselhos de fiscalização/entidades de classe possuem natureza jurídica de autarquia, devendo observar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição Federal). Portanto, a transparência e a ampla fiscalização relativamente ao período de eleições dos Conselhos é medida que se impõe como desdobramento dos princípios constitucionais.



    2. Tratando-se de sistema de votação pela internet, deve ser observado pelo Conselho, rígido padrão de controle, confiabilidade, idoneidade, segurança, transparência e publicidade, a fim de garantir a lisura das eleições."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1ª, parágrafo único, 14 e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) O mandado de segurança consiste em ação civil de rito procedimental especial no qual se objetiva a prestação jurisdicional em observância em grau máximo do princípio da celeridade. O seu propósito reside em afastar a ocorrência de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparado por outras ações constitucionais (habeas corpus e habeas data).



    Para viabilizar seu processamento, é necessário que o jurisdicionado apresente, no momento do oferecimento da peça vestibular, a chamada 'prova pré-constituída'. Com efeito, 'quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido e certo, para fins de segurança' (Mandado de Segurança, Hely Lopes Meirelles, 23ª edição, p. 36). (...)



    No caso em exame, em sede de cognição sumária, não observo a presença do primeiro requisito.



    Nos termos da Resolução CFC Nº 1.570, de 16 de maio de 2019, que regulamenta o processo eleitoral e o sistema de votação inquinado, o voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal e será exercido por contador e técnico em contabilidade na jurisdição do CRC de seu registro, sendo admitido o voto somente pela internet, observado o disposto no Capítulo X (Art 2º e §1º).



    Quanto ao sistema eletrônico de votação, assim dispõe a Resolução CFC 1.570: (...)



    No caso, não se vislumbra problemas na utilização do sistema virtual de votação, tampouco no sistema de fiscalização do mesmo, pois foram contratadas empresas específicas para gerenciá-lo e auditá-lo. Além disso, é garantido às chapas demonstração técnica dos procedimentos inerentes ao processo eletrônico de votação (Art. 28 da Resolução CFC 1.570/19, acima transcrito). O custo de deslocamento de um representante da chapa para dirigir-se à sede de CFC não pode ser um empecilho a um sistema eleitoral que traz inegáveis benefícios em termos de agilidade, praticidade e custo do processo eleitoral, ressaltando-se, ainda, que a fiscalização também pode ser efetuada no processo licitatório de contratação da empresa que processa o sistema.



     Com efeito, em que pese a argumentação deduzida na inicial, não há prova nos autos de que o sistema atual de votação enseje a ocorrência de fraudes. As alegações se resumem à repetição de inconformidades relativas a eleições anteriores que já se encontram sob apreciação do Poder Judiciário, não havendo, até o momento, nenhuma sentença de procedência de qualquer das ações relativas ao processo eleitoral realizado através do sistema inquinado na presente ação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente